Tribunal: TJMT
Processo: 1003672-90.2023.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003672-90.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), JESSICA ALVES DA SILVA - CPF: 057.262.091-84 (ADVOGADO), ALINE OSHIRO - CPF: 027.965.801-05 (ADVOGADO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), S. M. D. S. - CPF: 079.274.231-18 (APELADO), BRUNO DE ARAUJO MOREIRA LEITE - CPF: 057.817.079-56 (ADVOGADO), E. M. D. S. - CPF: 116.400.211-24 (APELADO), JULIANE CRISTINA MENIN (APELADO), JULIANE CRISTINA MENIN - CPF: 000.861.250-10 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), JULIANE CRISTINA MENIN - CPF: 000.861.250-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS AUTORES. EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO. AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória proposta contra Azul Linhas Aéreas S/A, em razão de atraso no voo programado, trecho Passo Fundo/RS à Sinop/MT, com conexão em Campinas. Atraso de 03 (três) horas no voo de origem, que ocasionou perda da conexão. A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a companhia aérea ré falhou na prestação do serviço de transporte e, em decorrência, se houve dano moral indenizável; e (ii) se o valor da indenização foi fixado de forma justa, considerando o recurso da ré para redução do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo prova de caso fortuito ou força maior. A justificativa de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, o que não afasta o dever de indenizar. A indenização por dano moral fixada proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Cia. Aérea, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, sendo cabível a indenização por danos morais em casos de falha na prestação do serviço. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CBA, art. 231, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009;

RAC 1007804-32.2022.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJe 18/08/2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1003672-90.2023.8.11.0040

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: S. M. D. S. e E. M. D. S.
representado por sua genitora
JULIANE CRISTINA MENIN
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CUSTOS LÉGIS

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
que, nos autos da Ação de indenização por danos morais, tombada sob o n. 1003672-90.2023.8.11.0040, ajuizada por
S. M. D. S. e
,
E. M. D. S
,

menores impúberes,

representados por sua genitora
JULIANE CRISTINA MENIN
,
julgou procedentes os pedido da inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a cada autor, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice
IPCA a partir da prolação da sentença.
Condenou ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze cento) sobre o valor da condenação (Id. 247080676).

Em razões recursais, a apelante aduz em síntese, que não assiste razão aos apelados, na medida em que, a empresa recorrente tem como atividade principal o transporte aéreo de pessoas e suas bagagens, para tanto, é necessária a existência de condições meteorológicas e mecânicas positivas para a realização da decolagem e do pouso. Alega que o voo AD4835 contratado e programado para dia 30/01/2023, sofreu atraso em razão da manutenção da aeronave, configurando caso fortuito ou força maior, excludente da responsabilidade do réu. Afirma que tomou todas as providências possíveis, cumprindo o que determina o disposto no art. 21 da Resolução 400 da ANAC. Defende, nesse sentido, que não pode o apelante ser responsabilizado pelo atraso do voo, eis que a medida foi tomada para segurança dos passageiros e tripulação. Ressalta que os autores não comprovaram efetivamente os supostos danos suportados, de modo que estes não podem ser presumidos, configurando-se apenas mero aborrecimento. Argumenta, ainda, que a condenação foi fixada em patamar exacerbado e desproporcional.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado (Id. 247080679).

Preparo recursal recolhido em Id. 247080680.

Em contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento da apelação (Id. 247080683).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pela ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 251986671).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que os autores, ora apelados
S. M. D. S. e
,
E. M. D. S.
representado por sua genitora
JULIANE CRISTINA MENIN
,
ajuizou a ação de indenização por danos morais, em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,

alegando que adquiriu
passagens aéreas, itinerário Passo Fundo/RS à Sinop/MT, com conexão em Campinas/SP, com previsão de saída às 20h05 e chegada às 00h50 do dia.

Narra que devido ao atraso na decolagem do primeiro voo, perderam as demais conexões, sendo realocado pela companhia aérea em outra rota, - Passo Fundo/RS - Campinas/SP – Cuiabá/MT – Sorriso, chegando ao destino final 12 (doze) horas, após o previsto, o que lhes causou abalo psicológico.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, levando em conta todos os transtornos, abalos físicos, morais e psíquicos causados, em face de falha na prestação dos serviços da requerida.

Após regular processamento do feito, o magistrado condutor do feito, julgou procedente a pretensão inicial, e condenou a ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, acrescidos dos consectários legais.

Inconformada, a apelante defende que não restou demonstrado o ato ilícito passível de reparação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, caso não seja este entendimento, que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Pois bem
.

A insurgência recursal da apelante consiste em que não há dano moral a ser indenizado, em decorrência de manutenção não programada realizada na aeronave, que faria o voo contratado originalmente pelos apelados, que resultou no atraso de voo.

O caso
sub judice
indica que a decisão de condenar a apelante por danos morais é apropriada, uma vez que os transtornos enfrentados pelos apelados, vão além de um simples desconforto de uma quebra contratual.

É fato incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas junto a empresa apelante, com
voo
de volta
em
30.01.2023
, trecho:
Passo Fundo/RS
às
20h05min
– conexão em Campinas/SP – Sinop/MT com chegada prevista para
00h55min
do dia
31.01.2023
.

Os autores relatam que chegando ao aeroporto de Passo Fundo/RS, o voo não
ocorreu no horário aprazado, o que acarretou na perda de sua conexão no aeroporto de Campinas/SP, resultando na realocação para
novo voo que sairia apenas no período da manhã d
o dia
31.08.2023
às
06h20min
, com chegada prevista para
14h
do dia
31.08.23
,

ensejando um atraso de mais de 12 horas, em relação ao voo originário
.

A apelante não nega o atraso do voo, todavia, alega que o fato ocorreu pela necessidade de manutenção da aeronave, privilegiando, assim, a segurança dos passageiros.

É certo, entretanto, que a necessidade de manutenção da aeronave configura-se evento corriqueiro, previsível, que não pode ser utilizado como causa excludente do dever de indenizar.

Imperioso salientar que sendo a ré prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do CDC, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte ré/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do CDC.

No caso em voga, constata-se que houve um atraso de mais de 12 horas em relação ao voo contratado originariamente até o destino final, o que configura falha na prestação dos serviços suscetível de indenização por danos morais.

Ressalta-se, ainda, que, a jurisprudência é sólida no sentido da aplicação das normas do CDC em detrimento das disposições contidas no Código Brasileiro de Aeronáutica.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista. (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 661046/RJ, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015)”.

Assim, em que pese a tentativa da apelante de justificar que não houve dano, ao argumento de que cumpriu o contrato de transporte pactuado, tendo fornecido toda a assistência material necessária aos autores, tal argumento não a exime do ato ilícito.

Isso porque, contrariamente ao alegado pela apelante, a circunstância dos autos não enseja a configuração de caso fortuito ou força maior, logo, não há que falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos cuja reparação é pretendida pelos autores.

Ademais, considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, o magistrado
a quo
fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Com efeito, a relação de consumo, a aquisição das passagens e o atraso do voo são matérias incontroversas nos autos, visto que não impugnadas especificamente na contestação apresentada pela empresa aérea.

Direto ao ponto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte fornecido pela empresa requerida, a qual não apresentou prova documental que ampare as alegadas justificativas para o manutenção/
atraso
do voo. As alegações de "
manutenção não programada de aeronave
" são vazias e estão destituídas de suporte probatório mínimo, ônus de incumbência da empresa aérea”.

Além disso, a apelante afirma que cumpriu todos os procedimentos relativos à assistência. No entanto, limitou-se a apresentar ao processo apenas telas do seu sistema interno, (Id. 247080660 – pág. 12/16) as quais não são adequadas para essa finalidade, uma vez que as telas sistêmicas, sequer apresentam assinatura dos autores quanto à suposta assistência material ofertada.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

É certo que a análise à luz do CDC, prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, de que é desnecessária a comprovação da culpa do agente para caracterizar o dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

Tal fato acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

E o artigo 741 do mesmo diploma dispõe:

“Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.”

Dessa forma, a apelante não demonstrou que prestou o serviço, que o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como estabelece o artigo 14, §3º do CDC e o artigo 927 do Código Civil, dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Assim, entendo que restou demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, haja vista que os autores aportaram no destino final, com mais de
doze
horas de atraso
, com relação à passagem adquirida anteriormente, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pelos apelados ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelante, que não cumpriu com o contrato de prestação de serviços conforme inicialmente contratado.

Logo, a r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço do transporte aéreo, não sendo possível enquadrar o caso, como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil, por danos morais em razão do atraso e cancelamento do trajeto final do voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR IMPÚBERE.
CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço
. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.
(RAC 1002296-09.2021.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)
”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO. MENOR DE IDADE.
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA
. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. DANO PATRIMONIAL DEMONSTRADO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros. II - Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida. III – Em relação ao dano material, o consumidor tem direito ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos e comprovados. IV - Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios relativos à compensação por danos morais devem incidir a partir da citação
. (N.U 1007804-32.2022.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)”.

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL À AUTORA. REACOMODAÇÃO. EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO. AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 10 (DEZ) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Defeitos mecânicos em aeronaves são riscos inerentes à atividade lucrativa das companhias aéreas, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. O atraso no voo, superior a 10 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se adequada. (N.U 1031966-52.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

Portanto, cabe à ré o pagamento de indenização por danos morais aos autores, não podendo falar que a situação retrata apenas mero desconforto do cotidiano.

Por fim, em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais, tem-se que melhor sorte não socorre a apelante.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o adotar cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em espécie, considerando os fatos, a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, não representa enriquecimento sem causa e atende a finalidade pedagógica da condenação.

Por tais motivos, de rigor a manutenção da sentença prolatada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO

o recurso de Apelação Cível.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase recursal e atendendo os critérios legais, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo fixada pela r. sentença.

P
ara fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria devolvida encontra-se prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeita à pena prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024